Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. ANUÊNCIA DA EMBARGADA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DA EMBARGANTE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação nos autos de Embargos de Terceiro, cuja sentença julgou procedente o pedido para desconstituir o registro de indisponibilidade incidente sobre o imóvel descrito na inicial, nos autos do processo de execução e condenou a Embargada em honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se, nos Embargos de Terceiro, houve pretensão resistida à constrição indevida do bem e a quem incumbe suportar o ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 303 do STJ, estabelece que, em sede de Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar, sozinho, com os honorários de sucumbência.
4. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (Tema 872/STJ).
5. No caso concreto, não é possível dizer que a Embargada, ora Apelante, tenha insistido na manutenção da penhora incidente sobre o imóvel, objeto da lide principal, já que, ao tomar conhecimento da inequívoca posse do bem em nome da Embargante, peticionou reconhecendo a procedência do pedido (desconstituição da penhora sobre o imóvel).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha de suportar com os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada.